Tribunal: TJDFT
Processo: 0705464-86.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0705464-86.2023.8.07.0001 APELANTE: VITORIA TRINDADE RODRIGUES BITTENCOURT APELADO: KEZIA LIZ NEVES GOMES SANTOS, KEZIA LIZ NEVES GOMES SANTOS 03327123543, KEZIA LIZ NEVES GOMES SANTOS 03327123543, GRAZIELLA HASSIBE SEOUD, BANCO INTER SA, CORA SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A., LUCIANA SERRA REGO Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO A comprovação do recolhimento do preparo é pressuposto objetivo de admissibilidade do recurso e sua ausência acarreta a deserção. No caso em exame, Vitoria Trindade Rodrigues Bittencourt, em suas razões recursais, pede justiça gratuita, com intuito de se eximir do preparo, de módico valor (Id. 72725752). Embora tenha juntado aos autos contracheques recentes (Id. 72725753 e seguintes), a documentação apresentada é insuficiente para demonstrar a alegada hipossuficiência econômico-financeira. Nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil, “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. Dispõe o art. 99, § 2°, do Código de Processo Civil que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. Assim, para que se possa apreciar o pedido de justiça gratuita, intime-se a apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, apresentar a declaração do imposto de renda do ano 2025, ano-calendário 2024, ou, na impossibilidade, recolher o preparo, em dobro, no prazo de 5 (cinco) dias, nos moldes do artigo 1.007, § 4°, do CPC, sob pena de deserção. Publique-se e intimem-se. Brasília, 25 de julho de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora